Tribunal: TJSP
Processo: 2286916-87.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da embargante, ampliando-se o prazo anterior para desocupação do imóvel. Alegação de omissões e contradições. Ausência, porém, de vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil. Insurgência quanto à interpretação dada aos contextos fático e jurídico dos autos, o que não se admite em aclaratórios. Embargos rejeitados.